Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. FUNÇÃO DE EMBALADOR. ATIVIDADES INTERNAS. FÁBRICA PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS. VÍTIMA QUE NÃO MAIS RESIDE NA LOCALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. TERMO DE COMPROMISSO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por sentenciado condenado por estupro de vulnerável, em regime semiaberto, contra decisão que indeferiu proposta particular de trabalho externo como embalador em fábrica. A proposta foi apresentada pelo mesmo empregador com quem o apenado já havia trabalhado antes da prisão, e previa atividades exclusivamente internas, sob constante supervisão. A negativa se baseou na possibilidade de a vítima ainda residir no imóvel em que os fatos delituosos foram praticados, localizado próximo ao local da fábrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder autorização para trabalho externo a sentenciado por crime sexual contra vulnerável, quando comprovado que as atividades laborais serão exclusivamente internas e sob fiscalização constante, mas em local próximo ao imóvel em que a vítima residia e onde os fatos delituosos foram praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista as escassas oportunidades de trabalho surgidas ao longo da execução penal, cabe ao magistrado avaliá-las, levando em consideração as particularidades que o caso concreto reclama, observadas as disposições constantes no art. 37 da Lei de Execuções Penais.
4. Admite-se a concessão de trabalho externo, mesmo a condenados por crime sexual contra vulnerável, desde que as atividades propostas não envolvam contato com menores e haja fiscalização direta, como instrumento de ressocialização.
5. Ao considerar as particularidades do caso concreto, verifica-se a existência de provas nos autos de origem de que nem a vítima, tampouco outras crianças/adolescentes, frequentam o local onde o apenado exercerá suas atividades laborais, as quais serão estritamente internas.
6. O relatório psicossocial não apontou impedimentos para o trabalho externo, destacando que as atividades serão internas, em ambiente controlado, e que o apenado ficará sob constante fiscalização do empregador ou superior hierárquico.
7. O empregador tem ciência da condenação, comprometeu-se com a supervisão contínua e já havia contratado o apenado anteriormente, o que demonstra confiança e senso de responsabilidade.
8. O apenado apresenta condições favoráveis, tendo participado de programas psicoeducativos voltados à sexualidade saudável, não possui faltas disciplinares recentes e não há mandados de prisão em aberto ou outras condenações.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.